Tribunal: CARF
Processo: 13826.000381/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000381/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.226 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MARIO SERGIO VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000381/2006-69
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 51/55), lavrada em
03/10/2006, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 16.157,40.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/37), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Após a ciência do Auto de Infração em 10/10/2006, de acordo com AR às fls.
81, o contribuinte, legalmente representado por seus advogados (procuração às fls. 35)
apresenta impugnação, protocolada em 08/11/2006 (fls. 01 a 34), acompanhada da
documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se
seguem:
- Que, a referida notificação fiscal, foi elaborada de maneira totalmente
contrária a legislação pertinente, de forma presuntiva, caracterizando-se um ato
abusivo, injusto, arbitrário e ilegal, extrapolando suas atividades contra o contribuinte;
- Que é professor universitário e sempre quitou em dia todos seus impostos,
apresentando documentos idôneos relacionados às despesas médicas, sendo que todos
os valores foram efetivamente pagos, principalmente o alvo desta notificação;
- Em 06.09.2006, foi surpreendido pelo Termo de Intimação Fiscal, que o
intimou a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os comprovantes (originais e
cópias) das despesas médicas, bem como do seu efetivo pagamento e Decisão Judicial
ou Acordo Homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas
com alimentado, relativos a sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2005, ano-calendário 2004;
- Em cumprimento à referida intimação, constante no Termo de Intimação
Fiscal, apresentou cópias dos recibos das despesas médicas, odontológicas,
psicológicas, dentre outras, comprovando os valores despendidos por ele durante o
ano de 2004, todos emitidos por profissionais idôneos, cujos serviços foram
efetivamente prestados e os valores efetivamente pagos, fato que motivou o
impugnante a deduzir de seu imposto de renda, tais verbas;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

- Esclareceu por escrito que conseguiu reunir quase todos os comprovante
solicitados, juntando ainda, neste mesmo ato, documento comprovando o gasto no
valor total R$ 19.204,54, destinado à pensão alimentícia de suas 2 (duas) filhas, que
são suas dependentes e recebem pensão alimentícia, fixada em 30% sobre seu salário
líquido, conforme decisão judicial transitada em julgado;
- Que prontamente atendeu à intimação e apresentou todos os documentos
necessários à comprovação de seus gastos médicos e alimentandos, apresentando
pessoalmente os recibos, além da juntada da documentação comprovando sua
obrigação judicial de pensão alimentícia a ser paga a favor das filhas;
- Todos os recibos obedecem aos requisitos exigidos pela Receita Federal, para
a realização das deduções, conforme dispõe o art. 46, da IN n°. 15/2001, indicando o
"...nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu...";
- Que mesmo cumprindo satisfatoriamente a intimação, o contribuinte foi
cientificado da Notificação de Lançamento no exorbitante valor total (principal, multa
e juros) de R$ 3.572,54, glosando o valor da dedução de Despesa Médica no valor de
R$ 16.157,40, tido como "indevidamente deduzido à título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação , ou por falta de previsão legal para sua dedução”;
- Diz ser frágil, injustificada e inverídica a alegação da autoridade fiscal e
transcreve a descrição dos fatos constante na notificação de lançamento;
- O auditor fiscal deixou de atender ao disposto no art. 845, § 1o, do RIR/99,
não demonstrando, com elementos seguros de prova, a inexatidão ou a falsidade dos
comprovantes apresentados pela contribuinte, simplesmente o fez, levando em
consideração elementos subjetivos, deixando de realmente fiscalizar a idoneidade dos
recibos apresentados, tendo o auditor, de forma arbitrária e sem qualquer respaldo de
provas, declarado praticamente todos os recibos apresentados pelo contribuinte como
sendo irregulares e não comprovarem o efetivo pagamento, contrariando todos os
princípios vigentes em nossa legislação, principalmente o dispositivo acima citado,
incluindo sem qualquer justificativa, os valores deduzidos a título de despesas médicas
na base de cálculo;
- O lançamento não corresponde à realidade e está eivado de ilegalidades na
medida em que incluem na receita tributável valores efetivamente gastos com serviços
médicos e psicológicos que foram efetivamente prestados e pagos;
- Argui como preliminares as seguintes indicadas, ligadas diretamente ao
próprio mérito pela sua relevância; e, com apoio no direito de petição (CF/88, art. 5o,
XXXIV, "a"), que tem como corolário o dever da Administração Fazendária dar uma
resposta motivada; e no art. 28 do Decreto n° 70.235/72. Requer que a decisão aprecie
todas essas prejudiciais e com base nas mesmas decida conjuntamente o mérito;
a) Ausência de prova ou indício de falsidade
- O art. 37, caput da atual Constituição Federal exige como pressuposto de todo
e qualquer ato administrativo: a moralidade, a impessoalidade e a legalidade. Isto é, a
prática do ato sempre de acordo com a expressa previsão de uma lei em vigor,
legalidade essa que no Direito é sempre inafastável ou inarredável (cf. CTN.,
parágrafo único do art. 142; CF./88, arts. 5o, He 150);
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

- No caso do lançamento, o auditor deixou de observar a legislação vigente,
autuando a contribuinte de forma arbitrária e, principalmente ilegal;
- Mais uma vez transcreve a descrição dos fatos constante do lançamento;
- A patente ilegalidade e nulidade que culmina o presente auto está no fato de
em momento algum ser demonstrado, com elementos seguros de prova, a inexatidão
ou a irregularidade dos recibos apresentados pelo contribuinte, alegando o AFRF
simplesmente a falta de comprovação, deixando de justificar a "irregularidade" dos
recibos apresentados. Que relevante frisar, obedecem todos os requisitos de validade
exigidos pelo art. 46, da IN 15/2001;
- Caracterizando assim nítida arbitrariedade em seu ato, culminando o Auto de
Infração, eivado de patente ilegalidade, afrontando totalmente o disposto no art. 845, §
1o, do RIR/99:
...
- Transcreve as ementas de dois Acórdãos do Conselho de Contribuintes (106-
15.073 em 10.11.2005 e 106-14.859 em 11.08.2005) que dizem, resumidamente, caber
à autoridade fiscal demonstrar, com elementos seguros de prova, a inexatidão ou a
falsidade dos comprovantes, apresentados;
b) Nulidade da Notificação de Lançamento
- A Notificação de Lançamento é insuficiente quanto à descrição adequada do
enquadramento legal das "irregularidades" ao glosar as despesas médicas e com
dependentes;
- A insuficiência de dados e provas, aliado à confusão na argumentação
constante da "Descrição dos fatos e enquadramento legal" não possibilitam uma
conclusão lógica e coerente;
- Foram descumpridos os incisos III e IV, do art. 10, do Decreto n° 70.235/72. E
transcreve o art. 11 do Decreto, que trata dos itens obrigatórios de uma notificação de
lançamento;
- Nota-se que o auditor fiscal deixou de atender aos elementos necessários a
confecção do auto de infração, não provando de maneira inequívoca os elementos
configuradores para gerar e incluir nos rendimentos tributáveis os valores
comprovados através dos inúmeros recibos e demais documentos apresentados;
- Indiscutivelmente, é ônus do Fisco a prova da ocorrência dos elementos
configuradores do fato gerador do tributo. É certo também que em favor da
Administração Tributária milita a presunção de legitimidade do ato administrativo
praticado, mas este atributo não a exime de provar o fundamento (motivos de fato e de
direito) e a legitimidade de sua pretensão. Fatos que não foram observados quando da
lavratura do respectivo lançamento e glosa dos valores;
- Transcreve a ementa do Acórdão 101-87.101 do Conselho de Contribuintes,
que traz em síntese que é assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e ampla
defesa (CF art. 5o, inciso LV), o que somente se verifica quando a matéria tributária
estiver adequadamente descrita, com o consequente enquadramento legal das infrações
apuradas;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

- Transcreve também o art. 59, do Decreto n° 70.235/72, que trata das
nulidades;
- O contribuinte/impugnante, apenas quando da ciência da Notificação de
Lançamento, tomou conhecimento da inclusão de praticamente todas as suas despesas
com saúde, sua e de suas dependentes, dispendidas nos anos 2004, aos rendimentos
tributáveis, pois, em nenhum momento a inidoneidade das cópias dos recibos
apresentados pelo contribuinte fora levantada pelo auditor fiscal, limitando-se a
afirmar que os recibos eram irregulares e que não restou comprovada a efetividade do
pagamento;
- Cerceando desta forma, qualquer possibilidade de defesa do contribuinte, antes
da efetiva lavratura da Notificação de Lançamento;
- Este também é o entendimento pacífico da jurisprudência administrativa,
como ilustra o Acórdão 101.77056, de 25.02.87, do Primeiro Conselho de
Contribuintes, assim ementado: "Preterição do direito de defesa decorre de despachos
ou decisões e não da lavratura de ato ou termo como se materializa a feitura de auto de
infração. Cerceamento ou preterição do direito de defesa, por falta de vistas dos autos,
há de relacionar-se com o processo correspondente, no qual existem os elementos de
prova necessários à solução do litígio”;
- Tais circunstâncias caracterizam nulidade por vício formal, em decorrência da
autoridade fiscalizadora não ter observado os ditames da legislação existente e
aplicável, neste patamar, esclarece o Vocabulário Jurídico de Plácido e Silva que
"Vício de Forma. É o defeito, ou a falta, que se anota em um ato jurídico, ou no
instrumento, em que se materializou, pela omissão de requisito, ou de desatenção à
solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia jurídica.";
- Compreenderia, no caso do lançamento tributário (arts. 11), as incorreções e
omissões de forma na prática do ato, bem como as falhas ou omissões quanto a
formalidades necessárias na feitura do lançamento. Se a formalidade ausente for
essencial à formação do ato, o vício determinará a anulabilidade do lançamento;
- A questão formal é de substancial importância para validar ou não os atos
praticados pelos respeitáveis representantes da Receita Federal. Todavia, como no
caso, constatadas e apontadas às falhas de natureza insanável, impõe-se reconhecer a
ocorrência da absoluta nulidade do lançamento;
- Transcreve ementa do Acórdão 201-68869 do CC, sobre IRPJ, que
resumidamente diz que é nulo o Auto de Infração que não descreve os fatos que
fundamentam a exigência fiscal (art. n° 10 item III, do Decreto n° 70.235/72);
- Diante de evidente irregularidade, a Notificação de Lançamento - IRPF, não
preenche os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e
contraria o disposto no § 1o do art. 845, do Decreto n°. 3.000, de 26.03.99 (RIR/99);
- Daí, devido a esta insanável falha formal é aplicável o disposto no art. 59 da
referida norma processual administrativo tributário (PAF), no sentido de anular-se o
referido auto;
c) Inconstitucionalidades e ilegalidades de atos administrativos
- Em face da ausência de competência do Julgador Administrativo para se
manifestar a respeito de arguições de inconstitucionalidades e ilegalidades de atos
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

legais e administrativos, o impugnante não tratará desses temas nesta esfera
administrativa, visando, principalmente, agilizar o julgamento desta impugnação, no
entanto reserva-se o direito, para se necessário for, discuti-las judicialmente;
- Pede que sejam acolhidas as preliminares arguidas, reconhecer a nulidade da
notificação de lançamento, julgando totalmente improcedente a exação, cancelando-se
o lançamento e respectiva Notificação;
- Ratifica o não reconhecimento dos números e valores apurados pela Receita
Federal. A inclusão dos valores aos rendimentos tributados do contribuinte, baseado
única e exclusivamente em suposições do auditor fiscal não condiz com a realidade
dos fatos e do que dispõe a Lei disciplinadora da matéria;
- As correntes internas da fiscalização não podem decidir "da noite para o dia",
de forma diversa do que está mansamente consignado na Lei, que é a base da
credibilidade do próprio Sistema Tributário Nacional;
- A medida perpetrada pelo nobre Auditor Fiscal da Receita Federal trouxe
prejuízos para o impugnante, uma vez que a Notificação de Lançamento foi baseada
em atos arbitrários, não respeitando a Lei que rege a matéria em questão;
- O Estado vê de maneira quadrada a Lei, impondo aos que supostamente a
infrinjam, sanções irreparáveis;
- Cumpriu rigorosamente com o que determina a Lei, no que tange a
comprovação das despesas médicas, as quais deduziu os valores no respectivo ano-
calendário, apresentando, para tanto, os documentos necessários, quais sejam os
recibos devidamente preenchidos e assinados, além das cópias relativas a suas
alimentadas/dependentes;
- Indiscutível é o cabimento da presente impugnação, que visa proteger direito
líquido e certo do recorrente, contra ato lesivo do Fisco Federal;
- Por conseguinte, uma vez que a Notificação que deu origem ao referido
Lançamento encontra-se viciada, sendo certo que os elementos que lhe dão suporte,
estão ausentes, os juros legais, multas, correção monetária e demais cominações de
estilo, nesta oportunidade não serão impugnados, pelos motivos já expostos,
reservando-se o direito do impugnante em fazê-lo, se necessário, na esfera judicial;
- Com efeito, se o acessório acompanha o principal e sendo o principal,
maculado com irregularidades e nulidades, o acessório (multa, correção monetária,
juros legais e de mora e demais cominações de estilo), também serão indevidas, por
estarem em desconformidade com aquilo que existe sobre o tema em questão,
conforme dispõe a letra do art. 59 do Estatuto Civil;
a) Ilegalidade / arbitrariedade na apuração do tributo ausência de critério válido
- Não admitindo em hipótese alguma como correto os critérios adotados pelo
respeitável AFRF na "ginástica" fiscalizadora visando demonstrar a ocorrência da
omissão fiscal por parte do impugnante, para argumentar e elidindo a ocorrência da
preclusão processual, argui os relevantes aspectos de ilegalidade:
a.1) Desconsideração dos Recibos/Comprovantes
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

- Pelo deduzido na Descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de
Lançamento, ora impugnado, o contribuinte respondeu ao termo de intimação fiscal, e
apresentou todos os recibos necessários à comprovação das despesas médicas com si
próprio e com suas dependentes;
- Entretanto, o auditor fiscal, sem qualquer justificativa, ou menção quanto ao
teor ou validade dos recibos apresentados glosou as despesas. E transcreve, mais uma
vez, a descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento;
- Primeiramente, cumpre esclarecer, que com relação à frágil alegação de que o
contribuinte não sabia o nome da psicóloga Roberta Cestari Branco Figueiredo, não
merece prosperar, tendo em vista tratar-se de mero erro de digitação, facilmente
corrigido, não sendo motivo para justificar a glosa do recibo;
- Ainda com relação à Glosa de R$ 5.450,00, das despesas médicas pagas à
Roberta Cestari, não merece prosperar, por não ser requisito essencial o nome do
paciente, visto que no recibo consta o número do CPF da emitente, o nome, e ainda,
apesar de não constar o endereço consta o CEP da localidade da clínica, dados que
podem ser comprovados analisando-se os recibos anteriormente juntados, os quais
junta-se novamente;
- Já com relação à glosa de R$ 10.360,00 de Vanda Maria da Silva, por
"irregularidades no preenchimento dos recibos e por falta de comprovação da
efetividade do pagamento. Os recibos são numerados de 04 a 15 e contém o endereço
atual da profissional em Adamantina-SP, enquanto que o recibo consta como Assis-
SP. A própria carta declaração assinada pela profissional consta outro endereço." Tais
alegações não devem prosperar, pois, os recibos emitidos pela profissional, são
idôneos e completos, constando nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF);
- Ainda com relação ao endereço de Adamantina, tal afirmativa feita pelo
AFRF, é totalmente descabida, tendo em vista que todos os recibos juntados são da
cidade de Assis;
- Em 2004 o consultório da emitente localizava-se à Av. Paschoal Santilli.
1.265-Assis, e posteriormente mudou-se para a Rua Cornélio Procópio n.o 15 -
Assis/SP;
- Não havendo então, qualquer respaldo que justifique a glosa destes valores,
pois os recibos foram devidamente preenchidos, os valores devidamente pagos, os
emitentes dos recibos declararam todos os recebimentos em suas declarações de
Imposto de Renda do respectivo ano, e por fim, os argumentos do Auditor Fiscal que
lavrou a Notificação, não encontram nenhum respaldo legal e afrontam a realidade dos
recibos apresentados;
- Entretanto, visando reafirmar a efetiva prestação do serviço e recebimento dos
valores as emitentes fizeram declaração afirmando o efetivo recebimento e a prestação
do serviço, razão pela qual requer-se a juntada das declarações;
- A jurisprudência é no sentido que os recibos originais são documentos hábeis
a comprovar os valores despendidos a título de despesas médicas;
- Note-se ainda que, os respectivos recibos obedecem criteriosamente o disposto
na Instrução Normativa n° 15, de 06 de fevereiro de 2001. E transcreve os artigos 43 e
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

46 da referida Instrução Normativa, que dizem quais despesas podem ser deduzidas da
base de cálculo e que “...as despesas são condicionadas a que o pagamento seja
especificado e comprovado com documentos originais...”;
- No caso, isto foi desconsiderado, ou seja, calculou-se por presunção, todos os
recibos deduzidos, como sendo falsos, deixando de analisar o teor, origem e
idoneidade dos recibos juntados, julgando o auditor fiscal como sendo todos falsos,
inidôneos e em momento algum, antes da lavratura da Notificação de Lançamento, o
auditor, questionou a idoneidade dos recibos, simplesmente desconsiderou-os sem
qualquer justificativa ou prova;
- Ou seja, desde que corretamente preenchidos (art. 46 - IN-SRF n°. 15/2001),
são documentos hábeis a comprovação das despesas médicas, e só na ausência destes
ou com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (art.
845, § 1o, Dec. 3.000/99 - RIR/99), podem ser impugnados, o que não é o caso dos
autos;
- Transcreve ementas de diversos acórdãos do CC (fls. 22 a 30), dentre elas
algumas que trazem que os recibos, quando idôneos, são documentos hábeis para
comprovar as despesas médicas;
- Por conseguinte, neste caso, resta claro a arbitrariedade praticada pelo, auditor
fiscal, ferindo os preceitos que regem nossa sociedade, principalmente da estrita
legalidade;
- A necessidade de provar-se a inidoneidade de recibos, acusados para a
dedução de despesas médicas, é entendimento assente no Conselho de Contribuintes.
Conforme os julgados acima transcritos.
- Tudo isto mostra que a presunção em adicionar os valores comprovados com
as cópias dos recibos, não pode prevalecer, pois o mencionado art. 845, § 1o do
RIR./99, define ser indispensável para ser glosada a dedução a título de despesa
médica, baseada em recibos corretamente preenchidos, elemento seguro de prova ou
indício veemente de falsidade ou inexatidão dos documentos, o que não aconteceu nos
autos, conforme se comprovou;
- A jurisprudência citada é uníssona neste sentido;
- Neste caso concreto, porém não foram realizadas estas provas, nem tampouco,
fundamentada a decisão em incluir os valores no rendimento tributável. Assim, o
critério adotado é ilegal e arbitrário. Portanto, imprestável para dar suporte ao
lançamento tributário;
- Enfim, na espécie é indispensável o cumprimento do art. 142 do CTN.,
visando apurar o valor da obrigação tributária;
- Neste sentido, manifestou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
ACÓRDÃO N° CSRF/01-0.826. Verbis: “Quando o mesmo art. 142 encara o
lançamento relacionado com a atividade administrativa tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido e identificar o sujeito passivo, o denomina de procedimento, pois
realmente resulta de série de atos praticados pelos agentes do Fisco para bem
caracterizarem a obrigação”;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

- Inobstante estas irrefutáveis alegações e provas, visando demonstrar
satisfatoriamente a efetivação dos valores pagos e dos serviços prestados, REQUER-
SE ainda, a juntada das cópias dos recibos originais que já foram apresentados pelo
contribuinte anteriormente e também declaração com as firmas reconhecidas, de todos
os profissionais (médicos, psicólogos) atestando que realmente prestaram os serviços,
sendo todos profissionais do mais alto gabarito e idoneidade, que se comprometeram a
confirmar os serviços prestados ao impugnante e sua dependentes, no ano 2004;
- Requer-se a imediata exclusão dos valores incluídos nesta notificação de
lançamento, que ilegalmente e arbitrariamente, determinou sua inclusão nos
rendimentos tributáveis do contribuinte/impugnante, por restar devidamente
comprovada a idoneidade dos mesmos e também a efetiva prestação dos serviços, não
havendo motivo para glosar as referidas despesas, deduzidas regularmente nos anos-
calendário de 2004.
- Lista os documentos anexados à impugnação (fls.32);
- Demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento, o
notificado, ora impugnante, requer que seja acolhida a presente Impugnação, que em
razão das consistentes alegações e provas colacionadas, de fato e de direito, julgando:
a) Que todas as relevantes preliminares arguidas sejam apreciadas e decididas
fundamentalmente, uma a uma, para que não ocorra cerceamento de defesa,
assegurada em toda a sua plenitude pelo art. 5o, LV da CF/88; e como prejudiciais que
são, devem ser consideradas na decisão de mérito, de forma a propiciar uma resposta
motivada da Administração Fazendária Federal ao direito de petição do contribuinte;
b) Que o procedimento fiscal, pelos vícios que contém, seja declarado nulo e em
consequência, julgue insubsistente esta Notificação de Lançamento para
CANCELAR o processo administrativo.
- Requer se for julgado pelo mérito, que sejam acolhidas as razões factuais e de
Direito, arrimadas na prova produzida, para CANCELAR o LANÇAMENTO,
aplicando-se, assim, a JUSTIÇA tributária;
- Todavia, não sendo alcançado este desiderato, em razão da ausência de
fundamentação no Lançamento, seja definitivamente excluída a glosa das despesas
médicas, pois os valores foram comprovadamente pagos e os serviços efetivamente
prestados, conforme exposto nesta impugnação, não havendo razão para incluí-los nos
rendimentos tributáveis.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-27.142 (e-fls. 102/120), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário,
sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - LEGALIDADE.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe
defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do lançamento.
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO
CABÍVEL.
Não cabe pedido de cancelamento do Auto de Infração, quando o mesmo estiver
revestido de todas as formalidades legais exigidas. O cancelamento do Auto de
Infração e seu consequente arquivamento seriam acatados tão somente se este
pudesse ser enquadrado em uma das hipóteses de nulidade previstas no Decreto no
70.235, de 1972.
NORMAS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não ocorre cerceamento do direito de defesa se consta nos autos toda
documentação pertinente à infração, descrição dos fatos e enquadramentos legais,
bem como se revela o contribuinte conhecer plenamente as acusações imputadas,
rebatendo não só questões preliminares como também razões de mérito.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas,
cabendo o ônus da prova ao contribuinte.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS - FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. GLOSA PARCIAL.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação
apenas do recibo, exigindo-se a vinculação do pagamento ou a comprovação da
efetiva prestação dos serviços, quando restar dúvida quando à idoneidade do
documento. As deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
No entanto, são admissíveis as deduções pleiteadas, quando as correspondentes
despesas
realizadas
pelo
contribuinte
forem
comprovadas
mediante
documentação hábil e idônea, em conformidade com a legislação pertinente.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
127/158), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 16.089,40.
Das Preliminares
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade previstos no art. 15, do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual é
conhecida.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

O impugnante foi intimado a apresentar comprovantes das despesas
médicas, bem como comprovantes do efetivo pagamento destas. Foi também
intimado a apresentar Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas médicas com alimentando (fls. 37). Em
resposta, anexou os recibos que possuía, juntamente com carta de esclarecimentos
(fls. 38 a 40), em que dizia não ter encontrado alguns recibos que justificassem a
despesa declarada em razão do curto espaço de tempo.
A autoridade fiscal glosou parte das despesas médicas declaradas e
justificou cada uma delas na descrição dos fatos constante da notificação de
lançamento (fls. 48 e 49).
Inconformado com a glosa o contribuinte apresentou impugnação em que
rebate preliminarmente: ofensa ao princípio constitucional da legalidade, alegando
que o auditor deixou de observar a legislação vigente, autuando a contribuinte de
forma arbitrária e ilegal, com ausência de prova ou indício de falsidade (fls. 06 a
09); descumprimento de dispositivos do Decreto n° 70.235/72 que ensejariam
nulidade do lançamento (fls. 09 a 11); e cerceamento de defesa (fls. 12 a 15). No
mérito, insurge-se contra a desconsideração dos recibos por parte da autoridade
lançadora e anexa provas aos autos, que serão objeto de análise após o estudo das
preliminares.
Violação a Princípios Constitucionais
O contribuinte alega que o auditor deixou de observar a legislação vigente,
autuando a contribuinte de forma arbitrária e ilegal, deixando de justificar a
irregularidade dos recibos apresentados, o que representaria ofensa ao Princípio
Constitucional da Legalidade, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal.
De início, cumpre observar que os Princípios mencionados são dirigidos ao
legislador, que não pode exigir tributo sem lei que o estabeleça, e orienta a feitura
da lei.
Todavia, no âmbito da instância administrativa, descabe discutir os aspectos
constitucionais levantados pelo impugnante. A atividade de fiscalização é
vinculada, devendo as Autoridades Fiscais, Lançadora e Julgadora, ater-se ao
cumprimento da legislação vigente. Assim se procedeu. Até que o Poder Judiciário
se manifeste sobre a inconstitucionalidade de algum dispositivo, deve-se observar
a legislação em vigor e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
administrativa.
Muito embora nos próprios termos da impugnação o advogado demonstre
ter conhecimento da ausência de competência do Julgador Administrativo para se
manifestar a respeito de arguições de inconstitucionalidades e ilegalidades de atos
legais e administrativos (item II. c., Inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos
administrativos, às fls. 15), não deixa de suscitá-las, ao contrário do que se propõe
em seus argumentos.
Por tais razões, resta descabida a análise da matéria evocada.
Nulidade da Notificação de Lançamento
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o impugnante alega que a autoridade
fiscal deixou de atender aos elementos necessários à confecção do auto de infração,
não provando de maneira inequívoca os elementos configuradores para gerar e incluir
nos rendimentos tributáveis os valores comprovados através dos recibos e demais
documentos apresentados.
No presente caso, a ação fiscal se revestiu de todas as formalidades exigidas no
art. 11 do Decreto 70.235 de 1972, a seguir transcrito (grifo nosso):
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O contribuinte alega que a autoridade lançadora descumpriu os incisos III e IV
do artigo supracitado.
Esclareça-se que a disposição legal infringida está constante no item
Enquadramento Legal (fls. 49) e que a Notificação de Lançamento em questão foi
emitida por processo eletrônico, caso em que é dispensada a assinatura do chefe do
órgão expedidor (parágrafo único, em negrito).
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos ao longo da
impugnação, conquanto mereçam respeito os entendimentos manifestados pelos
autores citados pelo contribuinte, esclareça-se que tais entendimentos não podem
servir para descaracterizar o lançamento fiscal, constituído em consonância com as
normas e orientações emanadas do órgão fiscalizador da Receita Federal do Brasil.
Conclui-se, desta forma, que houve o regular lançamento, procedimento
administrativo por meio do qual o servidor competente verificou a ocorrência do fato
gerador, determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido,
identificou o sujeito passivo e determinou a exigência com a respectiva intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, em perfeita consonância com o art. 142 do
CTN.
Assim, rejeita-se de plano a preliminar de nulidade levantada pelo impugnante.
Cerceamento de defesa e ônus da prova
Inicialmente, importa prelecionar que o Processo Administrativo Fiscal percorre
duas fases. A primeira é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
relativas à exigência. Nessa etapa, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, nos limites da lei, tendo liberdade para interpretar os elementos de que
dispõe para efetuar o lançamento, submetendo-se à regra geral do ônus da prova.
Incumbe a ela, como autora, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

(ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias necessárias à constituição do
crédito tributário).
A própria legislação tributária, de maneira explícita, quando da revisão das
Declarações, destaca que a obrigatoriedade de a Fazenda Pública intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre qualquer falha detectada pode ser
afastada, na hipótese de a infração estar claramente demonstrada e apurada (Instrução
Normativa SRF no 094, de 24/12/1997 e alterações posteriores). Acrescente-se ainda
que o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, Decreto no 3.000 de 1999,
fornece o amparo para tal conduta (destaques acrescidos):
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Depreende-se, em face da clareza dos preceitos, que a Autoridade Fazendária
tão-somente agiu em conformidade com o disposto em legislação tributária vigente.
Não há que se discutir que os gastos pleiteados de R$ 18.685,00 a título somente de
despesas médicas, de acordo com sua declaração de ajuste anual 2005 (fls. 90 e 92)
são deveras exagerados, especialmente as despesas relativas aos profissionais Vanda
Maria da Silva, no valor total de R$ 10.360,00 e Roberta Cestari B. Figueiredo, no
valor total de R$ 5.450,00.
De outro lado, a segunda etapa do procedimento fiscal – iniciada com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14, do Decreto no 70.235, de 1972),
caracterizando-se pelo conflito de interesses submetido à Administração –, pressupõe,
obrigatoriamente, a ciência prévia do lançamento ao sujeito passivo. À litigância e
consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da
observância do contraditório e da ampla defesa.
Compulsando os autos, observa-se que o lançamento não foi efetuado à revelia
do Impugnante, uma vez que se pode confirmar a ciência do Auto de Infração, às
folhas 81, onde consta cópia do AR, atestando o seu recebimento. Resta claro,
também, a partir da impugnação tempestiva, que o contribuinte compreendeu a
infração que lhe foi imputada, rebatendo-a adequadamente. Acrescente-se ainda que
possuía a prerrogativa de anexar aos autos todas as provas que julgasse relevantes para
elidir o lançamento. O arrazoado demonstra que possui perfeito conhecimento da
matéria tributada e que teve acesso ao inteiro teor do processo antes de prepará-lo.
Nesse sentido, é oportuna a transcrição de ementa de acórdão do Conselho de
Contribuintes, que corrobora o entendimento aqui expendido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontrarem
plenamente assegurados. (Acórdão 104-16357)
Ainda, o próprio contribuinte traz à colação em sua impugnação, ementa do
mesmo Conselho de Contribuintes (Acórdão 101.77056) que demonstra que no
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

presente caso não houve preterição ao direito de defesa. In verbis: : "Preterição do
direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura de ato ou termo
como se materializa a feitura de auto de infração. Cerceamento ou preterição do
direito de defesa, por falta de vistas dos autos, há de relacionar-se com o processo
correspondente, no qual existem os elementos de prova necessários à solução do
litígio” Assim, em face do aqui analisado, conclui-se que não se delineia qualquer
cerceamento do direito do Impugnante. Ao contrário, o que verifica é cumprimento
fiel, por parte da Autoridade Fazendária, do disposto na legislação tributária. Fica
ultrapassada, por conseguinte, a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Glosa de Despesas Médicas
Sem prejuízo das inúmeras ponderações constantes na impugnação, o ponto
central da inconformidade do impugnante baseia-se na não aceitação dos recibos, por
parte da autoridade lançadora, como prova suficiente das despesas médicas pleiteadas.
Em sua defesa, alega que todos os recibos atendem às exigências do art. 8o da Lei
9.250, de 1995 e que a autoridade teria afrontado o disposto no art. 845, § 1o, do
RIR/99.
Inicialmente vejamos o que diz o art. 845 do Decreto 3.000/99 em seu § 1o:
Art.845.Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
§1oOs esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 79, §1o).
Cabe aqui ressaltar que o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar,
além dos comprovantes de despesas médicas, os comprovantes do seu efetivo
pagamento (fls. 37). Acontece que não houve a comprovação do efetivo pagamento
das despesas realizadas por parte do contribuinte, que se limitou a apresentar os
recibos, acompanhados de declaração de um dos profissionais. Desta forma, não há
que se falar em esclarecimentos prestados, vez que no tocante à comprovação do
efetivo pagamento, não houve qualquer tipo de esclarecimento.
Em se tratando de tratamentos dispendiosos, como os apresentados pelo
contribuinte, com recibos que variam entre R$600,00 a R$850,00 no caso da
profissional Roberta Cestari e entre R$ 810,00 e 920,00 no caso da profissional Vanda
Marta da Silva, seria muito simples e razoável comprovar tais despesas apresentando
cópias de extratos bancários, cheques, etc. No entanto, o contribuinte, tanto em
resposta à intimação quanto em sua impugnação, apresenta tão somente os recibos e
não faz qualquer menção à forma de pagamento dessas despesas. Note-se que mesmo
quando o contribuinte efetua seus dispêndios em moeda corrente, é possível
comprovar por meio dos saques em sua conta corrente, dentre outras maneiras.
Antes de passar à análise das provas, vejamos o disposto no Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das
deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(..........) (grifos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”). § 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, § 2o):
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(..........) (Negrito)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e/ou declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a
seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No caso, a
Autoridade solicitou ao contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica.
Passemos à análise da cada uma das glosas efetuadas pela autoridade lançadora:
R$ 70,00 do Hospital e Maternidade de Assis:
O contribuinte acosta aos autos nota fiscal do hospital no valor de R$ 357,00
(fls. 66) referente à despesa declarada de R$ 427,00, conforme consta de sua
declaração de pagamentos e doações efetuados no ano calendário (fls. 92). A glosa
refere-se à diferença não comprovada e deve ser mantida.
R$ 130,00 de Mario Monteiro Filho O contribuinte acosta aos autos recibo do
profissional no valor de R$ 470,00 (fls. 67) referente à despesa declarada de R$
600,00, conforme consta de sua declaração de pagamentos e doações efetuados no ano
calendário (fls. 92). A glosa refere-se à diferença não comprovada e deve ser mantida.
R$ 80,00 do Laboratório Dr. Joelson O contribuinte acosta aos autos nota
fiscal do laboratório no valor de R$ 150,00 (fls. 75) referente à despesa declarada de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

R$ 230,00, conforme consta de sua declaração de pagamentos e doações efetuados no
ano calendário (fls. 92). A glosa refere-se à diferença não comprovada e deve ser
mantida.
R$ 68,00 de Luis Marcelo Pacheco Rotondaro O contribuinte acosta aos
autos recibo do profissional no valor de R$ 68,00 (fls. 71) referente à despesa
declarada de valor idêntico, conforme consta de sua declaração de pagamentos e
doações efetuados no ano calendário (fls. 92). A fundamentação da glosa é de que se
tratou de gasto realizado com não dependente. No entanto o impugnante acostou aos
autos provas de que a beneficiária dos serviços era sua alimentanda (fls. 42 a 44 e 47)
e que, de acordo com o acordo judicial homologado, deveria suportar as despesas
médicas desta. Desta forma, restabeleço o valor à base de cálculo do imposto,
revertendo o efeito da glosa.
R$ 5.450,00 de Roberta Cestari Branco Figueiredo Analisando os recibos
trazidos pelo contribuinte (fls. 51 e 52), observa-se que nenhum deles preenche os
requisitos mínimos previstos no artigo 80 do Decreto 3.000/99. E, ao contrário do que
alega o contribuinte em sua peça impugnatória, de que não é requisito essencial o
nome do paciente (fls. 19), este é um dado primordial, visto que a dedução das
despesas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Ou seja, a inclusão ou não do nome do paciente é
requisito fundamental para que se aplique o disposto na legislação, não podendo ser
dispensado como mero detalhe.
Sendo irrelevante o fato de que tais recibos também não somam o valor
declarado (fls. 92), visto não serem documentos hábeis para comprovar as despesas, os
valores pleiteados são deveras altos e não houve comprovação do efetivo pagamento
dessas despesas, razão pela qual mantém-se aqui também a glosa efetuada.
R$ 10.360,00 de Vanda Maria da Silva Apesar dos recibos apresentados às
fls. 54 a 65, os valores são altos e mesmo a declaração prestada pela profissional (fls.
53) não é prova suficiente para formar o convencimento de que as despesas ocorreram.
Não houve a comprovação do efetivo pagamento, solicitada por intimação, que
poderia se dar por cópias de cheques, extratos bancários comprovando transferências
ou saques para pagamento em moeda corrente, etc. Tal procedimento é usual,
especialmente quando se trata de despesa de valor muito elevado, o que configura o
caso em tela. Assim, mantém-se a glosa desta despesa.
Conclusão
Desta forma, perante os argumentos e as provas apresentadas, esta autoridade
julgadora entende que deve ser restabelecido, como dedução da base de cálculo do
imposto, o valor de R$ 68,00 referente ao recibo apresentado às fls. 71. Mantém-se, no
entanto, a glosa referente às demais deduções pleiteadas, por não estarem em
conformidade com as exigências legais previstas na Lei 9.250/95.
Desse modo, cabe considerar as despesas médicas comprovadas neste processo,
no montante de R$ 68,00, com o consequente aumento do valor da dedução para R$
2.595,60 (R$ 68,00 + R$ 2.527,60), efetuando-se as seguintes alterações para cálculo
do valor do imposto suplementar remanescente, assim demonstrado:
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.226 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000381/2006-69

Da Solicitação para Sustentação Oral
Quanto à solicitação para ser previamente notificado da data de realização da
sessão de julgamento do recurso voluntário, informamos que não há previsão legal para tal
comunicação antecipada e sobre à apresentação de defesa oral, acrescentamos que o interessado
deve formalizar tal solicitação diretamente no sítio do CARF, conforme previsto no §2o, do
artigo 61-A, do RICARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017) (grifos nossos)
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
e, assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital